Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1022, CPC. MÉRITO. PENHORA. BEM PARTICULARES DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTENTE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.

1.1. In casu, a parte embargante indica a ocorrência de omissão a ser sanada no r. Acórdão, de modo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida impositiva. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

3. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que não restou comprovado o pagamento, nem a sub-rogação por terceiro interessado, sendo incabível afastar a penhora de valores depositados pelo sócio, sob o fim de defesa da pessoa jurídica, em ação em que apenas a empresa é autora.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento

5. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.